Tribunal: STF
Processo: ARE 1585409
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 280, fl. 2):

Apelação criminal. Tráfico de entorpecentes. Recurso defensivo. Preliminar. Ilicitude da prova por invasão ilegal ao domicílio. Inocorrência. Fundadas razões. Mérito. Autoria e materialidade comprovadas pela prova amealhada aos autos. Traficância evidenciada. Desclassificação descabida. Pena. Básica majorada ante a espécie e quantidade de drogas. Aumento afastado para evitar bis in idem. Confissão não caracterizada. Réu negou a traficância. Ausentes os requisitos do tráfico privilegiado uma vez demonstrada a dedicação ao crime. Investigações prévias apontando o réu com fornecedor de drogas, celular com conteúdo de tráfico, diversidade e natureza da droga apreendida. Manutenção do regime semiaberto. Quantum de pena, hediondez do delito e natureza da droga. Substituição incabível pelo quantum da pena corpórea. Multa mantida. Incapacidade financeira a ser apurada no momento oportuno e sede própria. Preliminar rejeitada e apelo parcialmente provido para redimensionar a pena para 05 de reclusão, mais o pagamento de 500 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal mantida, no mais, a r. sentença condenatória.

Consta nos autos que ELIAS SILVA DOS SANTOS foi condenado às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de  580 dias-multa, por infração ao disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Doc. 241).
Interposto recurso foi ele parcialmente provido apenas para “redimensionar a pena para 05 (cinco) anos de reclusão, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal mantida, no mais, a r. sentença condenatória” (Doc. 280, fl. 19).
Irresignado, o acusado interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão violou o art. 5º, XI e e LVI da CF/1988 (Doc. 291).
Afirma que a “entrada em domicilio foi ilegal, pois, a suposta denúncia anônima não foi procedida de investigação preliminar para confirmar, ou não, os elementos de suspeita de autoria e de materialidade delitiva, o que em tese torna nula as “provas” daí decorrentes” (Doc. 291,  fl. 7).
Assevera que ”não ficou comprovada qualquer associação do recorrente com e tão pouco de que seria fornecedor de drogas para o suposto traficante Vítor, por ocasião do cumprimento de mandado de busca em outra cidade (processo nº 1500350- 89.2024.8.26.0189, em desfavor de Vitor da Rocha de Carvalho, na cidade de Fernandópolis – SP.)” (Doc. 291,  fl. 11).
Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido e “reconhecer a nulidade das provas por violação de domicilio (Art. 5º, IX e LVI da Constituição), absolvendo o Recorrente ELIAS SILVA DOS SANTOS” (Doc. 291,  fl. 12).
O Tribunal de origem não admitiu o recurso aos fundamentos de que incidem ao caso as Súmulas 279, 282 e 284/STF (Doc. 302).
No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência dos óbices processuais (Doc. 307).
Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 289), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 301). Houve a interposição de Agravo (Doc. 305), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 321). Interposto Agravo Regimental, foi este desprovido (Doc. 350), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 357).

É o relatório.
 
Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 291, fl. 4):

III. REPERCUSSÃO GERAL 
Nos termos do Art. 102, § 3º da Constituição, no recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros. 
Trata-se de tema de Repercussão geral a titulo de Provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão. (Tema: 0280) 
Neste Recurso extraordinário se discute, à luz do art. 5º, XI e LVI da Constituição Federal, a legalidade, ou não, das provas obtidas mediante invasão de domicílio por autoridades policiais sem o devido mandado judicial de busca e apreensão. 

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
De todo modo, o recurso não comporta provimento.
O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico:

“O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar.”

A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder salvo excepcionalmente à persecução penal do Estado.
No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.
Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).
Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO,

"a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito 'residência' e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).

Os direitos à intimidade e à vida privada consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.
O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).
Não há dúvidas, portanto, que encontra-se em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.
Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell'uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO,

"as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).

Excepcionalmente, porém, a CONSTITUIÇÃO FEDERAL estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a casa não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.
Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.
A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais:

(a) DURANTE O DIA:
(a.1) flagrante delito;
(a.2) desastre;
(a.3) para prestar socorro;
(a.4) determinação judicial.

(b) PERÍODO NOTURNO:
(b.1) flagrante delito;
(b.2) desastre;
(b.3) para prestar socorro.

Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental. 
O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: 

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 

O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito. 
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. 
Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou: 

“O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca   domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas". 

No caso dos autos, o TJSP afastou a tese de ilicitude da busca domiciliar e manteve a condenação do réu com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 280, fls. 3-8): 

Preliminar.
Extrai-se do conjunto probatório amealhado, como se verá adiante, que a diligência dos policiais, com consequente prisão em flagrante delito do réu pela posse de drogas ilícitas visando ao consumo de terceiros, ocorreu de modo regular, com espeque em fundada suspeita de prática delituosa, inexistindo qualquer violação ao disposto no art. 240, do Código de Processo Penal. 
Em apertada síntese, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, expedido nos autos 1500350-89.2024.8.26.0189, policiais civis receberam informação de uma pessoa que não quis ser identificada, de que o entorpecente encontrado na casa de Vitor teria sido fornecido por Elias da Silva dos Santos, morador na Rua Padre Miguel, 408, Distrito São João do Marinheiro. 
Assim, deslocaram-se até o referido imóvel, onde avistaram um indivíduo no quintal da casa, o qual, ao perceber a presença dos policiais, correu para o interior do imóvel. 
Diante da informação prévia e da atitude suspeita, entraram no imóvel e, nos fundos da casa, o réu arremessou algo na casa vizinha. Indagado, Elias disse que era usuário de cocaína, “crack” e “maconha” e indicou que, sobre a geladeira, havia uma porção de “maconha”, informando que dispensou porções de cocaína que seria destinada ao seu consumo. O aparelho celular foi encontrado na cama e debaixo do ventilador a quantia de cento e cinquenta reais. No quintal da casa de um morador que faz fundos com a casa de Elias foi localizada uma sacola plástica contendo em seu interior trinta e quatro porções de cocaína, individualmente embaladas em saco plástico transparente e lacrado. 
A atuação policial, conjugado todos esses elementos, não se mostrou ilegal ou abusiva. Ainda que não houvesse autorização para que adentrassem a residência, a apreensão de droga em poder do réu e a prévia notícia de que havia drogas no local, por si só, configura justa causa para a busca, não havendo que falar em desvio de finalidade ou nulidade decorrente do ingresso em domicílio pelos agentes. 
Há de se destacar que a hipótese configura crime permanente e, nesse caso, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Desse modo, enquanto o crime estiver ocorrendo, agentes de segurança poderão proceder à busca domiciliar, independentemente da existência de mandado judicial.
[...]
Portanto, não houve a alegada violação ao domicílio, pois, como já foi dito, havia fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência, afastando-se qualquer sorte de nulidade da prova derivada da atuação estatal.
[...]
Rejeita-se, pois, a preliminar.

A jurisprudência desta CORTE registra que "Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009).
Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" e “ter em depósito”, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. 
Durante cumprimento de mandado em outro processo, policiais civis receberam denúncia anônima de que ELIAS fornecia drogas ao corréu Vitor. Ao chegarem à casa indicada, ELIAS correu para o interior do imóvel e arremessou um objeto para a casa vizinha.
Ele admitiu ser usuário e indicou haver maconha sobre a geladeira; também foram encontrados um celular e R$ 150. Na casa vizinha, os policiais localizaram a sacola arremessada, contendo 34 porções de cocaína embaladas individualmente.
Logo, essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada no domicílio se amparou em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas, portanto, todas as exigências do Tema 280 para fins de validade da prova. 
No mais, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão impugnado, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
No mesmo sentido, julgados desta CORTE: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. ENTRADA FORÇADA JUSTIFICADA POR FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento Agravo em Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que: (a) não houve demonstração fundamentada da presença de repercussão geral; (b) as circunstâncias posta aos autos são suficientes para encerrar a discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, não havendo descumprimento do Tema 280 da Repercussão Geral e (c) incidem ao caso as Súmula 279 e 283/STF. II. Questão em discussão 2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão agravada. 3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso. III. Razões de decidir 4. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 5. No presente caso, havia investigação anterior relacionada ao tráfico de drogas conduzida pela Polícia Federal há vários meses, tendo como alvo o imóvel onde foi realizada a diligência. Nesse período, foram efetuadas diversas diligências e campanas de acompanhamento, conforme resumido nos depoimentos colhidos na lavratura do auto de prisão em flagrante, indicando a possibilidade concreta da prática do delito de tráfico no local e, portanto, legitimando o ingresso no imóvel e a subsequente autuação em flagrante. Ressalte-se, ainda, que além das movimentações suspeitas observadas durante a vigilância, dias antes do flagrante os policiais federais verificaram que dois veículos saíram do imóvel investigado em direção a Porto Alegre, sendo encontrado, no interior de um deles, material compatível com embalagem e acondicionamento de drogas, evidenciando motivos concretos e justificáveis para o ingresso no local. Foram apreendidas mais de 2 toneladas de cocaína por meio da investigação policial. 6. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada no domicílio se amparou em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas, portanto, todas as exigências do Tema 280 da Repercussão Geral para fins de validade da prova. 7. Acolher a pretensão recursal demandaria a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental a que se nega provimento. _________ Atos normativos citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, X, XI; 93, IX; 102, III, “a”, e §3º. CPP, arts. 157, 386. CPC, art. 1.035, §2º. RISTF, art. 21, §1º. Lei 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. GILMAR MENDES; STF, AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA; STF, ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; STF, RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; STF, HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI. (ARE 1579382 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 08-01-2026)

Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003. I. Caso em exame: 1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do do tribunal estadual que negou provimento à apelação deduzida pelo ora agravante. II. Questão em discussão: 3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir: 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, “a”, do CPC. Tema 280/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. IV. Dispositivo: 8. Agravo regimental não provido. (ARE 1576984 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 18-12-2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO  EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Publique-se.
Brasília, 21 de janeiro de 2026.

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente